Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. MULTIPLAS CONDENAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIÁVEL.

1. Exclui-se a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu quando a fundamentação indicada na sentença não as justifica adequadamente. No entanto, mantenho a pena-base no quantum estabelecido, porque em face da amplitude de 1 (um) a 4 (quatro) anos da pena em abstrato cominada ao crime de furto, revela-se razoável a exasperação de 3 (três) meses motivada na valoração negativa dos antecedentes criminais.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.”

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.